Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Omissão e contradição. Inexistência de vícios no acórdão. Rediscussão da matéria. Inovação recursal. Responsabilidade civil não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação interposta e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, tendo reconhecido a inexistência do inadimplemento contratual em aquisição de imóvel com vagas de garagem, bem como a ausência da responsabilidade civil. Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, aos pedidos subsidiários e à fundamentação do conhecimento parcial do recurso, além de alegarem contradição no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses relevantes suscitadas pelos recorrentes; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado apta a justificar a oposição de embargos de declaração. (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pelos embargantes para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa às vagas de garagem, tendo concluído pela inexistência de inadimplemento contratual, em razão do ônus probatório não satisfeito pelos autores afastando, consequentemente, a responsabilidade civil e os pedidos indenizatórios subsidiários.
6. O acórdão embargado consignou que a alegação acerca da vaga de motocicleta configurava inovação recursal, por não integrar a causa de pedir nem os pedidos iniciais, inexistindo, portanto, omissão quanto ao tema, o que conduziu ao conhecimento parcial do recurso e à manutenção integral do acórdão que negou provimento à apelação dos embargantes.
7. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra. No caso em exame, a conclusão pela inexistência de inadimplemento contratual e de responsabilidade civil é compatível com os fundamentos adotados no julgamento.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
9. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I e II, 373, I, 489, § 1o, IV; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 47; CC, art. 349.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.